Tribunal: STJ
Processo: 8000473-66.2024.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956206 - SC(2025/0205369-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO VILLALBA PROENCA SABARIEGO
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE
REGIME. DETRAÇÃO QUE NÃO OPEROU EFEITOS SOBRE O REGIME
PRISIONAL. FRAÇÃO DA PROGRESSÃO CALCULADA ANTES DA
DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte já decidiu que, quando o
§ 2o, do Código de Processo
art. 387,
Penal não é aplicado para fins de determinação de regime inicial, o tempo
de prisão provisória deve ser considerado como pena cumprida para fins de
satisfação do requisito objetivo da progressão de regime e demais
benefícios.
2. O
da Lei de Execução Penal deve ser aplicado sobre o total da
art. 112
pena antes da realização da detração penal, evitando que o apenado inicie
o cumprimento do saldo remanescente e resgate prazos adicionais de
privação de liberdade para acessar os direitos do sistema progressivo.
3. No caso dos autos, o relatório da situação processual executória
evidencia que o apenado permanece no regime fechado, demonstrando
que a detração aplicada na sentença não surtiu efeito na execução da
pena, conforme o
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
4. Excepciona-se o entendimento da decisão monocrática agravada,
aplicando-se o disposto no
da Lei de Execução Penal sobre o total
art. 112
da pena antes da detração penal.
5. Agravo regimental provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55193260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ad60a28-18aa-4d99-89bd-ea5c57ea304b

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ad60a28-18aa-4d99-89bd-ea5c57ea304b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956206 - SC (2025/0205369-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO VILLALBA PROENCA SABARIEGO
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655

MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882

LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME.
DETRAÇÃO QUE NÃO OPEROU EFEITOS SOBRE O REGIME
PRISIONAL. FRAÇÃO DA PROGRESSÃO CALCULADA ANTES DA
DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte já decidiu que, quando o
§ 2o, do Código de Processo
art. 387,
Penal não é aplicado para fins de determinação de regime inicial, o tempo de
prisão provisória deve ser considerado como pena cumprida para fins de
satisfação do requisito objetivo da progressão de regime e demais benefícios.
2. O
da Lei de Execução Penal deve ser aplicado sobre o total da
art. 112
pena antes da realização da detração penal, evitando que o apenado inicie o
cumprimento do saldo remanescente e resgate prazos adicionais de privação
de liberdade para acessar os direitos do sistema progressivo.
3. No caso dos autos, o relatório da situação processual executória evidencia
que o apenado permanece no regime fechado, demonstrando que a detração
aplicada na sentença não surtiu efeito na execução da pena, conforme o
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
4. Excepciona-se o entendimento da decisão monocrática agravada,
aplicando-se o disposto no
da Lei de Execução Penal sobre o total da
art. 112
pena antes da detração penal.
5. Agravo regimental provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO VILLALBA PROENCA
SABARIEGO contra a decisão monocrática, exarada às fls. 180/183, que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53801161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: 80d0b5d0-d35d-405c-bf57-113a461e7494

Nas razões do recurso, a defesa alega a necessidade de reforma da decisão
que determinou o cálculo da progressão sobre a pena remanescente após a detração,
por contrariar precedentes desta Corte, sustentando que o tempo de prisão provisória
deve ser computado como pena efetivamente cumprida, sendo considerado após o
cálculo da fração para progressão de regime (fls. 190/191).
Aduz que a fração do
da LEP incide sobre o total da pena e que a
art. 112
prisão provisória é computada como pena efetivamente cumprida, vedada a detração em
dobro (fl. 192).
Pontua a demonstração de prejuízo ao apenado na interpretação que abate
previamente a detração do total da pena, com referência a decisão monocrática (fl. 195).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou submissão ao órgão
colegiado para provimento do recurso especial e reforma do acórdão do Tribunal de
Justiça (fl. 196).
Intimado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestou-se pela
manutenção da decisão agravada (fls. 209/212).
É o relatório.
VOTO
Esta Corte já decidiu que, quando o art. 387, § 2o, do CPP não é aplicado para
fins de determinação de regime inicial, o tempo deve ser considerado como pena
cumprida para fins de satisfação do requisito objetivo da progressão de regime e demais
benefícios (AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.153.559/MT,
julgado em
DJe
.
23/10/2024,
28/10/2024)
Com efeito, esta Corte também já decidiu que, nesses casos, deve-se aplicar o
da Lei de Execução Penal sobre o total da pena e depois realizar
art. 112
a detração penal. Em contrário, o apenado começaria a cumprir o saldo remanescente e
iniciaria o resgate de prazos adicionais de privação de liberdade para somente então
acessar os direitos do sistema progressivo, o que não pode ser admitido. Nesse sentido:
AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.126.765/MT,
DJe
23/10/2024,
28/10/2024.
Documento eletrônico VDA53801161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: 80d0b5d0-d35d-405c-bf57-113a461e7494

E, no caso dos autos, o relatório da situação processual executória juntado
nas fls. 19/22 evidencia que o apenado permanece no regime fechado, o que faz concluir
que, ainda que tenha sido operada a detração na sentença, a sua aplicação não surtiu
qualquer efeito na execução da pena, conforme preceitua o
§ 2o, do CPP.
art. 387,
Em tais casos, excepciona-se o entendimento adotado na decisão
monocrática agravada, que apenas deve ser observado quando a detração aplicada na
sentença teve algum benefício ao réu, com impacto direto na alteração de regime, para
que seja aplicado o disposto no
da Lei de Execução Penal sobre o total da pena
art. 112
e, apenas após, seja realizada a detração penal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental, a fim de que a
dou provimento
detração penal seja calculada diretamente no tempo necessário para a progressão de
regime, com a reapreciação dos benefícios executórios pelo Juízo de origem.
Documento eletrônico VDA53801161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/02/2026 17:56:55
Código de Controle do Documento: 80d0b5d0-d35d-405c-bf57-113a461e7494

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.956.206 / SC
Número Registro: 2025/0205369-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80004736620248240064 80006073020238240064
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO VILLALBA PROENCA SABARIEGO
ADVOGADOS : WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO VILLALBA PROENCA SABARIEGO
ADVOGADOS : WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55148736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:10
Código de Controle do Documento: 172ff687-7770-4f9a-9b88-a92d9a0c8668

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:10
Código de Controle do Documento: 172ff687-7770-4f9a-9b88-a92d9a0c8668